Tribunal: TJMT
Processo: 1017498-41.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1017498-41.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Autofalência]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[ISIDORO ANTUNES MAZZOTINI - CPF: 102.425.058-05 (ADVOGADO), 3AM CONSULTORIA NEGOCIOS E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 54.113.239/0001-05 (EMBARGANTE), C. SACHET & CIA LTDA - EPP - CNPJ: 03.477.517/0001-64 (EMBARGADO), JOAO DE SOUZA SALLES JUNIOR - CPF: 570.925.591-20 (TERCEIRO INTERESSADO), KADMO MARTINS FERREIRA LIMA - CPF: 667.044.131-20 (ADVOGADO), CARMO SACHET - CPF: 584.587.439-49 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PAULO VITOR ALVES MARIANO - CPF: 403.901.868-05 (ADVOGADO), ARTHUR OLIVEIRA DIAS DA SILVA - CPF: 433.638.598-05 (ADVOGADO), ARTHUR DALTRO DE SOUZA - CPF: 459.428.758-12 (ADVOGADO), MARLON DOUGLAS VILELA SILVA - CPF: 492.829.928-02 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. FALÊNCIA. HONORÁRIOS DO ADMINISTRADOR JUDICIAL SUBSTITUÍDO. HOMOLOGAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. POSSIBILIDADE DE REVISÃO PELO JUÍZO FALIMENTAR ATÉ O ENCERRAMENTO DO PROCESSO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU OBSCURIDADE
. EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos por 3AM Consultoria Negócios e Participações Ltda contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto contra decisão do juízo falimentar que determinou a retificação do crédito extraconcursal relativo aos honorários do administrador judicial substituído, reconhecendo a possibilidade de revisão desses valores até o encerramento da falência.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou obscuridade ao afastar a alegação de que a homologação da prestação de contas impediria a revisão posterior dos honorários do administrador judicial substituído.

III. Razões de decidir

3. O acórdão impugnado enfrentou de forma clara e fundamentada a tese da imutabilidade dos honorários após a homologação da prestação de contas, assentando que referida homologação tem natureza interlocutória e administrativa, não gerando coisa julgada material.

4. A possibilidade de revisão dos honorários até o encerramento da falência encontra respaldo na jurisprudência do STJ e visa resguardar o interesse coletivo dos credores, em conformidade com o princípio da igualdade entre eles.

5. A ausência de obscuridade, contradição ou omissão, bem como a inadequação dos embargos como instrumento para rediscussão da matéria, impõe a rejeição do recurso.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento:

"1. A homologação da prestação de contas do administrador judicial substituído não impede a posterior revisão dos seus honorários pelo juízo da falência, até o encerramento do processo, em razão da natureza interlocutória e administrativa desse ato."

2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da tese jurídica já enfrentada e decidida de forma clara e fundamentada."

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1017498-41.2025.8.11.0000

EMBARGANTE: 3AM CONSULTORIA NEGÓCIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA

EMBARGADO: C. SACHET & CIA LTDA - EPP, CARMO SACHET

Colenda câmara:

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por MIRA INVESTIMENTOS LTDA em face do acórdão proferido por este Colegiado, que negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão do juízo falimentar que determinou a retificação do crédito extraconcursal decorrente dos honorários do administrador judicial substituído, com fundamento na possibilidade de revisão até o encerramento da falência.

A embargante sustenta a ocorrência de omissão e obscuridade no julgado, afirmando que não teria sido enfrentado o argumento central no sentido de que os honorários em questão não poderiam ser revistos após a homologação da prestação de contas do administrador substituído, ato que, segundo alega, encerraria a possibilidade de rediscussão dos valores.

Afirma que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, inclusive citada no próprio acórdão, admite a revisão de honorários do administrador judicial apenas até a final prestação de contas, o que, no seu entender, já teria ocorrido de forma definitiva e sem impugnação nos autos de origem.

Requer o provimento dos aclaratórios, com efeitos modificativos, para que se reconheça a imutabilidade do crédito originado dos honorários do administrador substituído, afastando-se a retificação determinada.

Ausente as contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se exclusivamente a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. Não se prestam à rediscussão da matéria decidida, tampouco à tentativa de revaloração da prova ou reapreciação da tese jurídica firmada pelo acórdão.

No caso vertente, verifica-se que a decisão embargada enfrentou de forma clara, fundamentada e coerente os argumentos centrais da agravante, concluindo, com respaldo na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que os honorários do administrador judicial, mesmo após homologação da prestação de contas, podem ser revistos pelo juízo da falência até o encerramento do processo, em razão da sua natureza administrativa e da prevalência do princípio da
par conditio creditorum.

A alegada omissão quanto à irretratabilidade da decisão que homologou a prestação de contas não se sustenta, pois foi expressamente enfrentada no acórdão, que assentou que tal ato não ostenta a força de coisa julgada material, dada sua natureza interlocutória e administrativa.

Novamente:

“
A decisão que fixa a remuneração de administradores judiciais não faz coisa julgada material, razão pela qual, se as condições do processo recuperacional forem objeto de alteração, o valor poderá ser revisto. Precedente do STJ. EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 671 .012 - R
J
(2015/0048948-9) Relatora: Ministra Maria Isabel Gallotti.” (TJ-MG - AI: 21958464920218130000, Relator.: Des.(a) Moacyr Lobato, Data de Julgamento: 21/09/2022, 21ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 22/09/2022)

A obscuridade igualmente não se verifica, posto que o raciocínio exarado se desenvolve com linearidade lógica e respaldo normativo, mais claro que o próprio sol.

De igual modo, não se vislumbra erro material, nem contradição interna ou com os elementos dos autos.
O inconformismo da embargante se resume à discordância com a conclusão jurídica adotada, o que não legitima o manejo dos aclaratórios como sucedâneo recursal.

Ante ao exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025